Tribunal: STF
Processo: ARE 1534992
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO PESSOAL CONSIDERADO INVÁLIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que assentou, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial. 



    2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos – dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais –, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 



    3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo. 



    4. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show up – que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia –, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito.



    5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado ‘que esse não traz a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à autoria do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...] Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível’. 



    6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que ‘não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo’. 



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    O Parquet alega que “a Corte da Cidadania incorreu em superinterpretação do artigo 226 do CPP e, a pretexto de dar-lhe uma interpretação conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, acabou por contrariar a cláusula do devido processo legal em sua dimensão material”.



    Sustenta que “a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça apega-se ao formalismo exacerbado e aplica tese jurídica abstrata sem observância dos motivos determinantes de sua incidência no caso concreto”.



    Ressalta que “o reconhecimento realizado na fase policial e renovado na fase judicial não foi o único elemento a embasar a condenação, porquanto este foi corroborado por outras provas angariadas no curso da instrução criminal, notadamente a prova oral colhida em juízo”.



    Requer seja reconhecida a legitimidade das provas produzidas nos autos e restabelecida a condenação do recorrido. 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660 e 895 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais alegações, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF e que a matéria apresenta índole infraconstitucional.



    Irresignado, o recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que assentou o seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral das matérias discutidas, conforme definido nos Temas n. 660 e 895 do STF. 



    1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta aos princípios constitucionais apontados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da apreciação da matéria fática. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 



    3.2. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do STF). 



    3.3. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário dependeria da análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam os entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta-se no sentido de que o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal é considerado legítimo, desde que corroborado por outras provas que validem a hipótese criminosa apontada na inicial acusatória. Nesse sentido, cito: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES PARA AMPARAR A AUTORIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 



    2. Agravo interno desprovido”. (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25/08/2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes. 



    3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora Agravante. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (HC 158.659-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 212.834-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 24/05/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). 



    III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). 



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 08/11/2023)



    In casu, o acórdão recorrido entendeu que “as instâncias de origem consideraram os ditames previstos no art. 226 do CPP como meras recomendações, e foram apresentadas fotografias à vítima sem observância do referido regramento – ilegalidade que não se convalida com a repetição do reconhecimento em juízo, consigne-se –, procedimento que não se admite, conforme exposto alhures”. 



    A sentença absolutória afirmou que “não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve. naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dúbio pro reo. pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível”. 



    Destaca-se que o acórdão condenatório, proferido pelo Tribunal de origem, ao assentar que “a versão apresentada pelo réu não foi corroborada por qualquer outro meio de prova (testemunhal ou documental) e, portanto, carece de respaldo probatório mínimo”, inverte o ônus probatório no processo penal, sendo certo que “Não tendo o órgão acusatório se desincumbido do ônus probatório, de forma necessária e suficiente, e não tendo logrado demonstrar, de modo conclusivo, a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe” (AP 975, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 02/03/2018). 



    Nesse contexto, verifica-se que o entendimento a que chegou o Superior Tribunal de Justiça se coaduna com a compreensão desta Suprema Corte na matéria, conforme se depreende dos precedentes supracitados, pois a condenação do recorrido deu-se em virtude, exclusivamente, do reconhecimento pessoal efetuado em desacordo com o rito processual. 



    Ademais, destaco que o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “o reconhecimento realizado na fase policial e renovado na fase judicial não foi o único elemento a embasar a condenação, porquanto este foi corroborado por outras provas angariadas no curso da instrução criminal, notadamente a prova oral colhida em juízo”. Com efeito, considerando-se que nem a sentença absolutória nem o acórdão condenatório mencionam outros elementos probatórios, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de roubo e extorsão. Autoria e materialidade. Reconhecimento fotográfico. Existência de outros elementos de prova. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.462.154-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 20/02/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente